Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715496-69.2022.8.07.0007 APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: MATHEUS FERREIRA DE SOUZA, MARCOS FERREIRA DE SOUZA, LUCAS FERREIRA DE SOUZA, JOANA D ARC FERREIRA MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nas razões recursais Id. 45678604, a Apelante (embargante) Brasilseg Companhia de Seguros requer o recebimento da Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. Em suma, defende o não pagamento da integralidade do capital segurado global aos Apelados. Reitera o argumento de que imputar o pagamento da integralidade do capital segurado aos Apelados significa ultrapassar os limites preestabelecidos na apólice. Aduz que, conforme destacado nos autos, no mês de outubro constam 2 funcionários pertencentes à categoria, devendo, portanto, o capital global de R$ 567.371,50, ser dividido entre eles, ensejando o capital individual R$ 283.685,75, conforme pagamento administrativo realizado. Destaca, em síntese, que a estipulante descumpriu as disposições legais e contratuais devido à inexatidão das informações prestadas quanto ao número de segurados, uma vez que o contrato prevê a necessidade, de, no mínimo, três vidas em sua cláusula 15.1 das Condições Gerais, o que acarreta a perda do direito à garantia. Assevera haver desequilíbrio contratual e violação à boa-fé objetiva ao pretender que o capital segurado global seja destinado a um único funcionário. Destaca a potencialidade de haver danos de difícil reparação, porquanto a seguradora adimpliu administrativamente o valor devido, e não há valor remanescente, segundo a correta aplicação dos termos contratuais. Acrescenta que foi concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução em primeira instância, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC. Pede a manutenção da suspensão, por ser o prosseguimento da execução suscetível de lhe causar grave dano de difícil ou incerta reparação, diante do elevado valor pretendido, praticamente R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), e eventual liberação lhe causará danos que jamais poderão ser reparados. Preparo comprovado - Id. 45678605. As contrarrazões foram apresentadas. Os Apelados requerem o recebimento do Apelo apenas no efeito devolutivo – Id. 45678607. Na petição Id. 45837681, os Apelados reiteram a necessidade de o feito executivo continuar, uma vez que, por força de lei, o presente apelo não tem efeito suspensivo. Registram que a família se encontra desestruturada com o falecimento do Sr. Erismar, pois era o provedor do lar, sendo certo que há entre os recorridos desempregados e trabalhadores em subempregos que percebem valores não superiores ao salário mínimo mensal. Por fim, por questão humanitária, em virtude da precária situação financeira familiar, pedem prioridade no julgamento da Apelação. Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Por sua vez, o § 1o, III, do citado dispositivo legal preconiza que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que extingue, sem resolução do mérito, ou julga improcedentes os embargos do executado, como no caso em exame. Também o § 4o do referido art. 1.012 prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, o recurso deve ser recebido no efeito devolutivo, sobretudo pelo fato de a Embargante, em sede de apelação, repetir os argumentos lançados em primeira instância e já analisados na r. sentença Id. 45678593. Ademais, a apólice de seguro acostada ao Id. 45678570 explicita que, “para a obtenção do Capital Segurado Individual será necessário dividir o Capital Global Contratado pela quantidade de vidas da categoria a que o segurado pertencia na data do sinistro, conforme estabelecido nas Condições Gerais”, o que esclarece o mês de cálculo do capital individual segurado a ser considerado. Ante o exposto, recebo a Apelação somente no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para o julgamento da Apelação. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora